Tribunal: TJBA
Processo: 8051343-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051343-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: RAFAEL OLIVEIRA BARRETO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE PARA A VARA DE FAMÍLIA. CRIANÇA INICIALMENTE ACOLHIDA INSTITUCIONALMENTE EM RAZÃO DE ABANDONO E VULNERABILIDADE PARENTAL. CONCESSÃO DE GUARDA PROVISÓRIA À AVÓ PATERNA. CESSAÇÃO DO RISCO IMEDIATO. IRRELEVÂNCIA PARA A FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. NATUREZA DA AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA E FUNCIONAL DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ARTIGOS 98, INCISO II, E 148, PARÁGRAFO ÚNICO, ALÍNEA "B", DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PERPETUAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA CAUSA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

A competência da Justiça da Infância e Juventude, embora de caráter excepcional, é fixada no momento do ajuizamento da Ação de Destituição do Poder Familiar, quando a causa de pedir se funda em situação de risco e violação de direitos da criança ou adolescente, nos termos do artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A superveniente concessão de guarda provisória a membro da família extensa, ainda que afaste o risco imediato, não descaracteriza a situação de vulnerabilidade que deu origem à demanda e não tem o condão de alterar a competência do Juízo especializado para o julgamento definitivo da destituição do poder familiar. A Ação de Destituição do Poder Familiar, por sua natureza complexa e protetiva, exige a atuação de um Juízo com expertise e estrutura multidisciplinar, que garanta a proteção integral e o melhor interesse da criança até a solução final da controvérsia, consolidando a segurança jurídica e a estabilidade familiar. A interpretação sistemática do ECA e da legislação correlata impõe a manutenção da competência da Vara da Infância e Juventude para processar e julgar a demanda até o seu deslinde final, assegurando a efetividade das medidas de proteção e a integralidade da tutela jurisdicional.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento, processo de
n.
8051343-44.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
o
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, por intermédio da Promotora de Justiça, titular da 5ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, 2º Promotor de Justiça
e como Agravad
os
RAFAEL OLIVEIRA BARRETO e
INGRID SANTOS SOUZA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO
S

RECURSO
S
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, de 2025.

1LB